Tribunal: TJSP
Processo: 2268607-18.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
r 105/2001), não configurados na hipótese. Ausência de demonstração de circunstâncias concretas de atos fraudulentos praticados pelos executados que justificassem o deferimento da medida excepcional. Precedentes desta Corte. Decisão mantida.
BLOQUEIO ON LINE. Reiteração automática da ordem de bloqueio. Possibilidade. Disponibilização, pelo Sisbajud, da reiteração automática, por meio da ferramenta denominada "teimosinha", que já vem sendo utilizada, consoante precedentes. Inteligência do artigo 797, do CPC. Decisão reformada.
SERASAJUD. Pedido de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. Inteligência do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268607-18.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento: 19/11/2021; Data de Registro: 19/11/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cheque

Relator(a):

Fernando Sastre Redondo

Comarca:

Monte Aprazível

Órgão julgador:

38a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2021

Data de publicação:

19/11/2021

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de exibição de cópias de extratos da conta corrente, faturas de cartão de crédito, contratos e cheques. Quebra de sigilo bancário. Medida excepcional admitida para atender o interesse público e nos casos previstos em lei (Lei Complementar 105/2001), não configurados na hipótese. Ausência de demonstração de circunstâncias concretas de atos fraudulentos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão de exibição de cópias de extratos da conta corrente, faturas de cartão de crédito, contratos e cheques. Quebra de sigilo bancário. Medida excepcional admitida para atender o interesse público e nos casos previstos em lei (Lei Complementar 105/2001), não configurados na hipótese. Ausência de demonstração de circunstâncias concretas de atos fraudulentos praticados pelos executados que justificassem o deferimento da medida excepcional. Precedentes desta Corte. Decisão mantida.
BLOQUEIO ON LINE. Reiteração automática da ordem de bloqueio. Possibilidade. Disponibilização, pelo Sisbajud, da reiteração automática, por meio da ferramenta denominada "teimosinha", que já vem sendo utilizada, consoante precedentes. Inteligência do artigo 797, do CPC. Decisão reformada.
SERASAJUD. Pedido de inclusão dos nomes dos executados nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito. Possibilidade. Inteligência do art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.